Tribunal: TJDFT
Processo: 0747594-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão quanto a ponto ou questão sobre a qual deveria ter havido pronunciamento judicial, ou ainda para corrigir erro material.
2. Nenhuma omissão ou contradição pode ser reconhecida no acórdão embargado. Examinada a questão devolvida à instância revisora referente ao pedido de expedição de ofício a SUSEP para localização de bens em nome do devedor passíveis de constrição, bem definida a conclusão no sentido de que o deferimento de medidas atípicas para localização de bens (como no caso de expedição de ofício a SUSEP) deve ser admitido quando esgotadas outras medidas à disposição do credor, o que não se teve na hipótese.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.